Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708706-94.2021.8.07.0010 APELANTES: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO, ARAGAO OSORIO DE CASTRO, VITORIA DE CASTRO, ZORA IOMARA MARIA DE ARAUJO, KERCIA PAULO DA SILVA, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, TOMAZ JOSE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 57305860 e dos documentos juntados pela Defesa do réu THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE. Nada a prover neste momento. Aguarde-se a sessão de julgamento. 2. Na petição de ID 57325977 a Defesa do réu RAFAEL DE CASTRO manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator